Tribunal: TJDFT
Processo: 0744562-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.075 STF. APLICABILIDADE. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos.
2. O Banco do Brasil interpôs Recurso Extraordinário, buscando a reforma do REsp 1.319232-DF, que afastou a norma do artigo 16 da Lei Federal 7.347/85, atribuindo abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. 2.1. Em 21/07/2020, a Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA deferiu o pedido de medida liminar do Banco do Brasil para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário originário do EREsp 1.319.232, determinando sobrestamento dos feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE 1.101.937.
3. A aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 ainda não foi definida nos autos da Ação Civil Pública da qual decorreu o título, cuja execução individual busca o agravante. Se ainda pendente de discussão final, tal fato tem efeitos diretamente na liquidação ajuizada, não havendo que se falar em preclusão da matéria.
4. O Supremo Tribunal Federal determinou, no âmbito do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se discute abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na Ação Civil Pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. 4.1. o caso em análise se enquadra na hipótese do tema acima mencionado, impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.